Tribunal: TJSP
Processo: 1007971-72.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, apenas para declarar inexigível a tarifa do seguro prestamista, determinando a devolução simples dos valores efetivamente pagos, na proporção do contrato cumprido, com correção monetária desde o desembolso de cada valor e juros de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, apenas para declarar inexigível a tarifa do seguro prestamista, determinando a devolução simples dos valores efetivamente pagos, na proporção do contrato cumprido, com correção monetária desde o desembolso de cada valor e juros de mora a partir da citação, com revisão dos valores mensais considerando a nova taxa efetiva total a ser imposta sem considerar as tarifas excluídas, inclusive no que se refere ao IOF. Autor condenado a arcar integralmente com o ônus decorrente da sucumbência. Apelo exclusivo do banco réu. Sem razão. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Aplicação do artigo 7o, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Mérito. Seguro de proteção financeira. Ausência da comprovação da possibilidade de pactuar com instituição diversa. Hipótese de venda casada configurada. Inteligência do artigo 39, I, do CDC. Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais não fixados. Apesar do não provimento do apelo do banco réu-apelante, não é caso de se majorar os honorários advocatícios com fulcro no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. O autor-apelado foi condenado a arcar integralmente com o ônus decorrente da sucumbência. Não se mostra razoável majorar a verba honorária se quem vai suportá-la sequer recorreu. Apelo desprovido.